Tribunal: CARF
Processo: 18490.720109/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 09/07/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA COMPENSAÇÃO. INSERÇÃO DOLOSA DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE. MULTA ISOLADA QUALIFICADA.
Comprovada a inserção de informações inverídicas na declaração, pretendendo compensar crédito sabidamente inexistente, decorrente de indébito nunca apurado ou comprovado, com mudança de regime de tributação de lucro presumido (DIPJ) para lucro real (PER/DCOMP) para inserir Saldo Negativo inexistente, ressai demonstrada a caracterização da falsidade na declaração com a imposição de multa isolada de 150%, prevista no art. 18, caput, e § 2°, da Lei no 10.833, de 2003.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18490.720109/2017-12
ACÓRDÃO
1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEJER AGROFLORESTAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 09/07/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA COMPENSAÇÃO. INSERÇÃO DOLOSA DE
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS. FRAUDE. MULTA ISOLADA QUALIFICADA.
Comprovada a inserção de informações inverídicas na declaração,
pretendendo compensar crédito sabidamente inexistente, decorrente de
indébito nunca apurado ou comprovado, com mudança de regime de
tributação de lucro presumido (DIPJ) para lucro real (PER/DCOMP) para
inserir Saldo Negativo inexistente, ressai demonstrada a caracterização da
falsidade na declaração com a imposição de multa isolada de 150%,
prevista no art. 18, caput, e § 2°, da Lei no 10.833, de 2003.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja na
esfera administrativa ou judicial, tendo como origem auto de infração com
base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da
Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
2
106, II, “c” do CTN, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício qualificada de 150% para 100% do montante do
tributo exigido, em face do princípio da retroatividade benigna e do artigo 14 da Lei no
14.689/2023, vencido o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista, que negava provimento ao
recurso. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou procedente em parte a impugnação apresentara pela contribuinte.
O presente processo decorre de lançamento de multa isolada em face de
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade. O Enquadramento
Legal disposto no Auto de Infração traz a multa disposta no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/03, com redação dada pela Lei no 11.488/07.
Embora o Relatório Fiscal (fls. 6/8) cite que a multa prevista no § 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, dispõe acerca da falsidade da declaração e a aplicação da multa prevista no §
2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003, nos seguintes termos:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
3
 O sujeito passivo efetuou a compensação indevida de valores por meio da
Declaração de Compensação (DCOMP) no 13210.17439.090713.1.3.02-3211.
A DCOMP foi considerada não homologada nos termos do Despacho
Decisório proferido no processo de crédito 18490.720008/2015-71;
 Para DCOMPs transmitidas a partir de 14/06/2010, a não homologação da
compensação implica o lançamento da multa prevista no § 17 do artigo 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
 O contribuinte informou nos PER/DCOMP um crédito sabidamente
inexistente, bem como informações falsas, por diversos motivos:
inexistência de saldo negativo em suas DIPJ; divergência de regime de
tributação entre DIPJ e PER/DCOMP; utilização, na composição do saldo
negativo, de uma estimativa compensada por PER/DCOMP de outro
contribuinte;
 Tendo em vista a ocorrência de falsidade de declaração em PER/DCOMP, a
multa cabível é a prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
com aplicação do percentual de 150% sobre a base de cálculo.
A empresa contribuinte foi cientificada do Auto de Infração em 20/02/2017, (fl. 36)
e em 22/03/2017 (fl. 39), apresentou impugnação (fls. 47/66), na qual faz o relato dos fatos e
aduz, em síntese, o seguinte:
 Nulidade do lançamento em virtude da inobservância dos procedimentos
obrigatórios previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72 no que tange à
descrição do fato com a individualização da conduta e a motivação
adequada;
 Ausência de previsão legal específica da multa aplicada, no percentual de
150%. Afirma que há ilegalidade e inconstitucionalidade do parágrafo § 2o
do Art. 18 da 10.833/03, e que a indevida aplicação da multa acaba por
gerar a nulidade do Auto de Infração, em razão da ausência de norma válida
que traga previsão específica do percentual de multa aplicável;
 A não homologação da compensação dá ensejo à aplicação de multa no
percentual de 50% sobre o valor do débito confessado;
 Para que seja considerada fraude (declaração falsa), a ação ou omissão deve
ser dolosa, com animus de fraudar a constituição do crédito tributário e
assim obter uma vantagem ilícita. Afirma que não teve intenção de fraudar,
tanto que realizou o parcelamento no processo que pleiteou a
compensação;
 Nos termos do art. 112 do CTN, as normas que aplicam penalidades devem
ser interpretadas de forma mais favorável ao acusado, ao acusado, quanto à
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
4
capitulação legal do fato, sua natureza e às circunstâncias materiais que o
envolvem;
 Afirma que o débito declarado foi integralmente parcelado, já acrescido de
multa de mora, tendo o contribuinte quitado todas as parcelas vencidas até
este momento;
 Pleiteia pelo cancelamento da multa, ou, em nome do princípio da
eventualidade, ao menos para que seja reconhecido a aplicabilidade de
multa de 30% (multa de 50% prevista no Parágrafo 17, do art. 74 da Lei
9.430/96, deduzido do percentual de 20% referente à multa de mora, já
incluída no parcelamento).
A 6a Turma da DRJ/RPO (fls. 109/130), julgou improcedente a Impugnação
apresentada, mantendo integralmente o crédito tributário, conforme Acórdão no 14-72.775, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/07/2013
NULIDADE.LANÇAMENTO. Não procedem as argüições de nulidade quando não se
vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no artigo 59, do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/07/2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
A multa isolada de que trata o art. 18, e §2o, da Lei n.o 10.833, de 2003, na
redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007, é aplicável aos casos de compensação
considerada não-homologada em que apurada falsidade quanto à declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
LUCRO PRESUMIDO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA.
A opção pela sistemática de apuração pelo lucro presumido é manifestada pelo
pagamento da 1a quota de qualquer um dos regimes, mediante DARF, sendo que
a legislação não permite mudar a forma de tributação durante ou depois de
encerrado o ano-calendário.
O documento apto a formalizar a compensação de débitos perante a
Administração Tributária é a Declaração de Compensação-Dcomp. O Pedido de
Restituição -PER tem finalidade diversa e não se presta a declarar a compensação
de débitos.
Inserir informação falsa em Declaração de Compensação, a fim de possibilitar o
seu envio por meio eletrônico e dar aparência de regularidade à utilização de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
5
suposto saldo negativo, apurado por meio de regime de apuração diverso da
opção efetuada pela contribuinte, formado a partir de estimativa declarada como
compensada por meio de Pedido de Restituição-PER de terceiro, caracterizam
plenamente a falsidade, penalizada com o lançamento de multa qualificada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 09/07/2013
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de inconstitucionalidade da legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, mas sim exclusiva do Poder Judiciário.
MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada exigida em face da não homologação de
compensações, concomitantemente com a cobrança de multa de mora incidente
sobre os tributos cujas compensações não foram homologadas, objeto de
parcelamento, haja vista as respectivas hipóteses de incidência cuidarem de
situações distintas.
O Contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/04/2018 (fls. 133/161). Às fls.
193 foi determinado o retorno dos autos à unidade de origem para suprir a ausência de intimação
do Acórdão da DRJ. A intimação foi certificada à fl. 196, com data de 13/06/2018, porém a
contribuinte já havia apresentado o Recurso Voluntário, onde repisa os argumentos inseridos na
impugnação, relacionados à nulidade na aplicação da norma, imposição de multa indevida,
inexistência de comprovação de conduta dolosa para aplicação da multa de 150% (cento e
cinquenta por cento).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária.

Nulidades do Lançamento
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
6
A Recorrente faz várias alegações de nulidade, que muitas vezes se confundem
com o próprio mérito e serão adiante analisadas. Assevera acerca de falta de correta motivação do
lançamento, cerceamento de defesa, devido processo legal e afirma que foram violados princípios
constitucionais.
Cumpre ressaltar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.

O ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade competente,
contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, encontra-se
em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e
de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
O Auto de Infração foi acompanhado do Relatório Fiscal, do Parecer no49 –
DRF/BEL/Seort referente ao Processo no 18490.720008/2015-71, do Despacho Decisório, das
PER/DCOMPs , Orientações ao Sujeito Passivo, Termo de Ciência de Lançamento e Enterramento
Total do Procedimento Fiscal.
O processo administrativo foi instaurado proporcionando à contribuinte o
contraditório e a mais ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não foi
identificado qualquer embaraço ao conhecimento das questões constantes no lançamento, e foram
juntados aos autos diversos documentos relacionados ao processo no 18490.720008/2015-71 que
trata do Pedido de Restituição, sendo-lhe oportunizada a apresentação das razões de defesa e a
juntada de documentos que entendesse necessários para serem submetidos ao julgador
administrativo.
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.

Multa Isolada disposta no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/2003
A Recorrente sustenta a insubsistência da aplicação da multa de 150%, pois a
Fiscalização não teria comprovado a má fé ou a conduta dolosa com falsidade na declaração.
A documentação constante dos autos não corrobora com a afirmação da
Recorrente.
A situação sob exame, não trata apenas de compensação indevida ou de simples
erro de preenchimento, mas sim da conduta de inserir informações na declaração apresentada ao
Fisco sabidamente inverídicos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
7
Conforme destacado no Relatório Fiscal e corroborado pelos documentos
adunados aos autos, a empresa apresentou DIPJ indicando como forma de tributação o lucro
presumido, no entanto, apresentou os PER/DCOMP informando o Lucro Real como regime de
tributação. Inseriu ainda no PER – documento inicial que contém o crédito – no detalhamento das
parcelas de composição do saldo negativo, uma estimativa compensada com PER/DCOMP
pertencente a outro contribuinte.
A Recorrente não refutou os fatos ocorridos, e nem mesmo empenhou esforços
para contrapor as informações contidas no lançamento de inserção de informação falsa, apenas
argumentou que se tratava de erro de interpretação e que a fiscalização não comprovou a sua
intenção relacionada à falsidade da declaração, mesmo indicando Saldo Negativo, com opção pelo
regime de tributação com base no Lucro Presumido com tributo a pagar declarado.
Os fatos levam à conclusão de que a inserção de informações inverídicas
objetivam evitar ou diferir o pagamento do tributo, conforme bem destacou a decisão da DRJ cujo
trecho transcreve-se a seguir, como acréscimo às razões de decidir:

27. Na verdade, embora tenha efetuado a apuração do IRPJ pelo lucro Presumido,
e ter apurado, nos quatro trimestres do ano-calendário IRPJ a Pagar, resolveu a
interessada, por sua conta e risco, informar no PER/DCOMP que fizera a opção
pelo Lucro Real, e declarar a existência de saldo negativo, repita-se, que não
houve na apuração pelo Lucro Presumido. Para melhor elucidação, vejam-se as
informações prestadas pela interessada no PER no 03270.54908 e na Dcomp
13210.17439.
28. No Pedido de Restituição-PER, a contribuinte informou Forma de Tributação
pelo Lucro Real, e indicou uma única estimativa a compor o saldo negativo,
referida ao mês de dezembro, no valor exato do saldo negativo, a ser extinta
mediante
compensação
formalizada
pelo
PER/DCOMP
número
27501.75947.281109.1.2.02-0173:
[...]
29. Nesse caso, prestou a contribuinte, no mínimo, 2 (duas) informações falsas: a
de que sua apuração teria sido pelo Lucro Real, em vez do Lucro Presumido, e de
que a única estimativa do período teria sido extinta mediante compensação,
formalizada por meio de Declaração de Compensação (na verdade, informou um
número de PER) de terceira pessoa. 30. Ora, a opção dela não foi pelo Lucro Real,
pois em todos os trimestres ela apurou IRPJ a Pagar em sua DIPJ, não houve
apuração de qualquer estimativa durante o período e, além disso, a PER/Dcomp
informada não lhe pertence.
31. Acrescente-se que, a partir do número do documento informado
(27501.75947.281109.1.2.02-0173), trata-se de Pedido de Restituição-PER, e não
de Declaração de Compensação. Enfim, a contribuinte informou no item “Número
da DCOMP” um número de Pedido de Restituição-PER, documento este que,
sabidamente, não se presta a formalizar compensações. 32. Continuando, na
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
8
Declaração de Compensação, apresentada posteriormente, a contribuinte
informou Forma de Tributação pelo Lucro Real e indicou também uma única
estimativa a compor o saldo negativo, referida ao mês de dezembro, no valor
exato do saldo negativo, desta vez a ser extinta mediante PER/DCOMP número
03270.54908.090713.1.2.092-6375:
[...]
33. Nesse caso, foi mais além a contribuinte, pois declarou que sua apuração teria
sido pelo Lucro Real, em vez do Lucro Presumido, e desta vez mudou o número do
PER/DCOMP, pois informou o número 03270.54908.090713.1.2.02-6375, que se
refere ao PER-Pedido de Restituição apresentado por ela mesma em 09 de julho
de 2013.
49. Está clara e cristalina a falsidade. Não pairam quaisquer dúvidas. 50. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos,
formalizando uma Declaração de Compensação que lhe permitiu firmar a extinção
dos débitos correspondentes declarados em DCTF, e evitar sua cobrança e
inscrição em Dívida Ativa da União, com todos os ônus daí decorrentes. Tudo isso
contando com a possibilidade de que a análise de sua Dcomp pela Administração
Tributária não ocorresse, dentro dos 5 (cinco) anos subseqüentes, prazo para a
homologação tácita das compensações declaradas.

Dessa forma, a multa teve como fundamento no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833/2003 em que determina a aplicação no patamar de 150%:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007). Grifou-se.

O 44, § 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, assim dispõe:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
9
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.

Entendo que no presente caso, houve comprovação, por parte da autoridade fiscal,
da intenção pré-determinada do contribuinte de burlar o Fisco, tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da
Lei no 4.502/64, com o fito de justificar a multa do art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003. É vasto o
arcabouço probatório contido nos autos, devidamente refletido no Relatório Fiscal, e cujos fatos não
foram refutados pela Recorrente.
Assim, não entendo que exista elementos nos autos que dê lastro aos argumentos
apresentados na defesa da Recorrente.
Com relação aos argumentos de desproporcionalidade e caráter confiscatório,
trata-se de matéria de natureza constitucional, insuscetível de apreciação no âmbito do processo
administrativo fiscal, consoante a Súmula CARF no 2.
No entanto, deve-se observar que a introdução da Lei no 14.689/23 que em seu art.
14 reduziu o patamar de exigência de multas para o nível máximo de 100% do valor do tributo,
alterando, nestes termos, o artigo 44 da Lei no 9.430/96, no sentido de determinar o percentual da
multa de ofício qualificada em 100%, quando não há comprovada reincidência:
Lei no 14.689/23
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em
dívida ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito
tributário apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de
refinanciamentos de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas
referidas decisões judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
(Promulgação partes vetadas)
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial,
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
10
ao final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.”

Lei no 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos de verificada a
reincidência do sujeito passivo.
Assim, por se tratar de norma mais favorável ao contribuinte quanto a matéria
sancionatória, entendo que a nova norma deve ser aplicada ao presente caso, de forma retroativa, com
fundamento no artigo 106, inciso II, letra “c” do Código Tributário Nacional (CTN).
Diante de todo o exposto, deve ser mantida a multa com a redução para o patamar
de 100%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer matérias relacionadas à inconstitucionalidade da legislação tributária, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa
aplicada para o patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

DECLARAÇÃO DE VOTO
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
11
Luís Ângelo Carneiro Baptista

A Lei. 14.689/2023 trouxe uma inovação quanto ao limite de percentual para
multas através do seu art. 14:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal,
fica cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte. (grifo próprio)
Este artigo foi vetado pelo Presidente da República em exercício em setembro de
2023, sendo o veto derrubado pelo Congresso Nacional em dezembro do mesmo ano.
Mas qual eram as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) até então que
limitavam em 100% as multas exigidas? São duas as decisões balizadoras, tomadas nas Ações
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 551/DF e 1.075/DF-MC.
A ADI 551/DF foi impetrada contra os § 2o e 5o das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que assim previa:
Artigo 057 –
(...)
§ 2o - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas
estaduais aos cofres do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu
valor.
§ 3o - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não
poderão ser inferiores a cinco vezes o seu valor. (grifo próprio)
Esta ADI foi julgada em 2002, com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2.o E 3.o DO ART. 57 DO ATO DAS
DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-
RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO
IV DO ART. 150 DA CARTA DA REPÚBLICA.
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o
patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do
texto constitucional federal.
Ação julgada procedente.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
12
Já a ADI 1.075/DF-MC foi impetrada contra o art. 3o da Lei 8.846/1994, que assim
versava:
Art. 2o Caracteriza omissão de receita ou de rendimentos, inclusive ganhos de
capital para efeito do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e
das contribuições sociais, incidentes sobre o lucro e o faturamento, a falta de
emissão da nota fiscal, recibo ou documento equivalente, no momento da
efetivação das operações a que se refere o artigo anterior, bem como a sua
emissão com valor inferior ao da operação.
Art. 3o Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota
fiscal, recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o art. 2o, ou
não houver comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de
trezentos por cento sobre o valor do bem objeto da operação ou do serviço
prestado, não passível de redução, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, não se aplica o disposto no
art. 4o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991. (grifo próprio)
O referido art. 3o acima foi revogado antes do julgamento da medida liminar na ADI
1.075/DF-MC. A revogação do citado artigo se deu em 1997, através da Lei no 9.532/97. De toda
sorte, em sede de liminar, em 17/06/1998, o STF decidiu por suspender a eficácia de tal norma,
assim se pronunciando:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 8.846/94 EDITADA PELA
UNIÃO
FEDERAL
(...)
AO
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
NÃO-
CONFISCATORIEDADE TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO CAUTELAR DA EFICÁCIA DE TAL
PRECEITO LEGAL – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE.
A TRIBUTAÇÃO CONFISCATÓRIA É VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. –
É cabível, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o Supremo
Tribunal Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade consagrado no art. 150, IV, da
Constituição da República. Hipótese que versa o exame de diploma legislativo (Lei
no 8.846/94, art. 3o e seu parágrafo único) que instituiu multa fiscal de 300%
(trezentos por cento).
A proibição constitucional do confisco em matéria tributária – ainda que se trate
de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas
obrigações tributárias – nada mais representa senão a interdição, pela Carta
Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da
fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou
dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade
da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de
atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades
vitais básicas.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
13
O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da
definição do ‘quantum’ pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir
imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente
condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro
parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.
Já em decisão definitiva da ADI 1.075/DF-MC, de 05/10/2020, se considerou que
estava prejudicada a análise frente à revogação do referido artigo.
Com bases nestes dois precedentes, em repetidos julgados, o STF tem considerado
que são confiscatórias as multas em percentuais acima de 100%, notadamente as aplicadas pelos
entes públicos estaduais e municipais.
Em recente julgado, de 03/10/2024, sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco
Federal, no RE 736.090 (Tema 863), com Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese, de forma
unânime:
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23
Ou seja, é plenamente válida a multa qualificada de 150% em caso de reincidência,
não sendo considerada confiscatória. Observa-se, ainda, que este julgado se deu após o previsto
no art. 14 da Lei no 14.689/2023, onde o STF não o aplicou.
Observando, então, as duas ADI citadas, se percebe que havia 3 tipos de multas
envolvidas que foram julgadas inconstitucionais por terem efeitos confiscatórios:
1) por insuficiência de recolhimento (ADI 551/DF)
2) por sonegação (ADI 551/DF)
3) por descumprimento de obrigação acessória (ADI 1.075/DF-MC).
Ocorre que o recente julgado do STF que fixou a tese no Tema 863 fez outra
interpretação sobre multas qualificadas aplicadas pelo Fisco Federal quando envolver crimes
tipificados nos art. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 (sonegação, fraude e conluio, respectivamente).
Nestes casos, a multa pode chegar a 150% (quando houver reincidência), exatamente como
previsto no art. 44 da Lei no 9.430/96.

Ou seja, das multas tratadas nos ADI 551/DF e ADI 1.075/DF-MC, restam então
limitadas a 100% aquelas multas ordinárias (insuficiência de recolhimento e descumprimento de
obrigação acessória), que não envolvem crimes ou atos do sujeito passivo típicos de agravamento.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
14
Fazendo, então, uma interpretação sistêmica do que se depreende dos julgados do
STF (tanto das ADI, quanto do Tema 863) é que o limite máximo para multas de 100% é para
aquelas ordinárias, não englobando as multas qualificadas (por se referirem a crimes praticados
pelo autuado), nem agravadas (pela falta ao dever de boa fé e colaboração do contribuinte para
com o Fisco).
Desta sorte, quando o art. 14 da Lei no 14.689/2023 se refere às multas
consideradas confiscatórias quando acima de 100%, referendadas por decisões do Supremo
Tribunal Federal, está se direcionando para as multas ordinárias, assim entendidas aquelas que
não envolvam motivos para qualificação ou agravamento. Afinal de contas, o próprio STF
entendeu possível percentuais acima de 100% para caso de qualificação, quando reincidente, em
julgado com repercussão geral.
Por fim, a redação do art. 14 da Lei. 14.689/2023 expressa que fica cancela a multa
que exceda a 100% “do valor do crédito tributário apurado”. Ocorre que multa isolada não há
crédito tributário apurado, não cabendo a aplicação deste artigo para o caso em tela. Este é o
mesmo racional utilizado nestes recentes julgados deste Conselho abaixo citados:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10, DA LEI N° 8.212, DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. NÃO PERTINÊNCIA.
A Lei n° 14.689, de 2023, não alterou a dobra prevista no § 10 do art. 89 da Lei n°
8.212, de 1991, a incidir sobre o percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, percentual este também não alterado pela Lei n° 14.689, de 2023.
Não há legislação posterior mais benéfica passível de retroação em relação à
multa isolada do § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, ainda que a qualificação
da multa de ofício, multa diversa prevista na Lei n° 9.430, de 1996, tenha sido
modificada.
A previsão do art. 14 da Lei n° 14.689, de 2023, se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2401-011.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 05/03/2024, relator José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro)

MULTA ISOLADA DO ARTIGO 89, §10 DA LEI N° 8.212 DE 1991. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE. ARTIGO 14 DA LEI No 14.689 DE 2023. INAPLICABILIDADE.
A Lei n° 14.689 de 2023 não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no §
10 do artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991 a incidir sobre o percentual previsto no
inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1996, percentual este também não
alterado pela Lei n° 14.689 de 2023.
Ainda que a qualificação da multa de ofício prevista no artigo 44, § 1o da Lei no
9.430 de 1996, que é multa diversa da prevista no artigo 44, inciso I da Lei n°
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
15
9.430 de 1996, tenha sido modificada por força da Lei no 14.689 de 2023, não há
previsão para a sua aplicação em relação à multa isolada do § 10 do artigo 89 da
Lei n° 8.212 de 1991.
A previsão do artigo 14 da Lei n° 14.689 de 2023 se refere a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado mencionado no § 10 do
artigo 89 da Lei n° 8.212 de 1991. (grifo próprio)
(Acórdão no 2201-012.001 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, de
04/02/2025, relatora Débora Fófano dos Santos)

MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE
REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR
DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou
a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que
se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei
no 8.212.
O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento específico de
falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma inadvertida,
sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e distinto, a multa
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa
de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação,
fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do
artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no
Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de
ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio.
A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário
apurado e não ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada
por elemento específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório
declarado para compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da
Lei no 8.212.
No Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso
Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi
expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da
Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião
de compensação autodeclarada. (grifo próprio)
(Acórdão no 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA, de
22/08/2025, relator Leonam Rocha de Medeiros)
Pelas questões expostas, não se vislumbra razões para redução de multa isolada
envolvida neste processo.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.076 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18490.720109/2017-12
16
Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 281
DF CARF MF
Original